Tribunal: TJDFT
Processo: 0726049-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PROTOCOLO DE PETIÇÃO PARA ANÁLISE EM REGIME DE PLANTÃO. PETIÇÃO MERAMENTE INFORMATIVA. EQUÍVOCO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. INSUBSISTÊNCIA. REQUISITOS À CONDENAÇÃO.
1. O encaminhamento equivocado de petição para análise em regime de plantão não configura, por si só, ato ensejador à condenação da parte por litigância de má-fé.
2. A referida condenação demanda a cumulação de requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, quais sejam: a) que a conduta do "acusado" se submeta a uma das hipóteses do art.80 do Código de Processo Civil de 2015; b) que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa.
3. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.